Tribunal: CARF
Processo: 10940.720269/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C0T1
Fl. 2

1
1
S1­C0T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10940.720269/2012­91
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1001­002.047 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de
2 de setembro de 2020
Matéria
SIMPLES NACIONAL
Recorrente
PONTAPLAC COMERCIO DE COMPENSADOS LTDA ME
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

SIMPLES NACIONAL. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. INDEFERIMENTO
ANO­CALENDÁRIO 2012
A existência de débitos para com o Instituto Nacional do Seguro Social ­
INSS ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa, é hipótese de indeferimento da opção pelo
regime do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson­ Presidente.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sérgio Abelson
(presidente), Andréa Machado Millan, André Severo Chaves e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata­se de Recurso Voluntário contra o acórdão, número 16­53.333 da 13a
Turma da DRJ/SP1, o qual indeferiu a Manifestação de Inconformidade contra o Termo de
Indeferimento que indeferiu a sua opção pelo regime do Simples Nacional, face à existência de
débitos tributários.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.720269/2012-91
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

2
Em sua manifestação de inconformidade, a ora recorrente argumentou que
regularizou os débitos listados no Termo de Indeferimento, dentro do prazo, mas, que não
conseguiu formalizar o parcelamento dos débitos 36.708.1920 e 39.161.2263 em razão de
problemas com os sistemas previdenciários, razão pela qual requer o acolhimento da
Impugnação e o deferimento de sua opção pelo regime de tributação simplificado.
Pretende justificar suas alegações com a apresentação dos documentos de fls.
4/25.
Em apertada síntese, DRJ negou provimento por conta do inciso V, ao art. 17
da LC 123/2006 e Resolução CGSN 94/2011. Sustenta que a exigibilidade do crédito tributário
fica suspensa pelo parcelamento por conta do art. 151, do Código Tributário Nacional ­ CTN e,
então faz uma análise dos débitos que justificaram a exclusão da ora recorrente, tendo restado:
No entanto, no que diz respeito aos débitos no 36.708.1920 e 39.161.2263,
consta informação no sistema DIVIDA de que os mesmos foram inscritos em Dívida
Ativa em 18/09/2011 e executados em 10/01/2012. Somente em 15/06/2012 consta
informação de deferimento de parcelamento convencional manual dos citados
débitos, situação que perdura até o momento da pesquisa realizada aos sistemas
informatizados.
Considerando o exposto, não tendo sido apresentado pelo contribuinte
qualquer documento probatório de que efetuou o pedido de parcelamento dos
débitos no 36.708.1920 e 39.161.2263 em tempo hábil (até 31/01/2012), há que se
considerar a informação constante no sistema Divida de que o parcelamento somente
foi requerido em 15/06/2012, após o término do prazo legal para regularização das
pendências impeditivas à opção pelo regime simplificado.
Cientificada em 20/01/2014 (fl.74), a recorrente apresentou o recurso
voluntário em 12/02/2014 (fls. 78).
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário, tempestivo, que
apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto,
dele eu conheço.
Em seu recurso, a recorrente faz um resumo dos fatos que levaram ao
indeferimento de sua opção e complementa:
Primeiro motivo que merece destaque vem na exposição do relatório do
despacho anexo ao comunicado n° 459/2012 onde a própria Receita Federal do
Brasil reconhece que não ocorreu a adaptação do sistema informatizado da
RFB/PGFN para a concessão do parcelamento.
Segundo motivo que merece atenção consta no despacho anexo ao
comunicado n° 35/2014 onde relata que os referidos débitos de n° 367081920 e
391612263 foram inscrito em Divida Ativa em 18/09/2011 e executados em
10/01/2012 permanecendo nesse período na fase de pré­ajuizamento com
distribuição eletrônica não permitindo o parcelamento.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10940.720269/2012­91
Acórdão n.o 1001­002.047
S1­C0T1
Fl. 3

3
Não podendo parcelar os débitos e nem mesmo mudar o sistema de forma
manual os servidores da Receita Federal do Brasil e Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional sugeriram que a empresa cadastrasse uma manifestação pela internet na
Ouvidoria do Ministério da Fazenda reclamando da demora no sistema em mudar a
fase de forma eletrônica, conforme copia anexa da manifestação.
Sendo assim em 15/06/2012 a empresa conseguiu fazer o parcelamento dos
débitos de n° 367081920 e 391612263 conforme relata o despacho do comunicado
n° 35/2014. Mas já tinha o prazo esgotado para regularização das pendências.
No entanto podemos observar no despacho do comunicado n° 35/2014 que no
período entre a inscrição e a execução passou mais ou menos quatro meses e o
período entre a execução e o deferimento do pedido de parcelamento passaram cinco
meses para que o sistema de forma eletrônica mudasse a fases.
Constatado à demora no sistema, é de se observar que mesmo com a
manifestação na Ouvidoria do Ministério da Fazenda da demora por parte do
sistema, os débitos 367081920 e 391612263 executados em 10/01/2012 não haveria
nenhuma possibilidade no prazo de vinte dias para que o sistema mudasse a fase de
forma rápida e manual.
Apesar de suas alegações quanto à impossibilidade de efetuar o parcelamento
débitos de n° 367081920 e 391612263, a recorrente não trouxe nenhuma prova de suas
alegações. Observa­se o esforço feito pela DRF na análise da situação do contribuinte através
do documento anexado à fl. 37. Nele conclui sobre a existência das referidas pendências.
Caberia à recorrente apresentar as devidas provas do que alega, com base no
artigo 373, do Código de Processo Civil ­ CPC/2015:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I ­ ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Por outro lado, a existência de débitos para com Instituto Nacional do Seguro
Social ­ INSS e/ou para com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa, é hipótese de indeferimento da opção pelo Regime do
Simples Nacional, com base no inciso V, ao artigo 17, da Lei Complementar 123/2006, in
verbis:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na
forma do Simples Nacional a microempresa ou empresa de
pequeno porte: (Redação dada pela Lei Complementar no
167, de 2019)
V ­ que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social
­ INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;(grifei)

Consequentemente, nego provimento ao presente recurso.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

4
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital